Tribunal: TJSP
Processo: 0006925-61.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de munições – Materialidade e autoria comprovadas – Firmeza no conjunto probatório - Conduta típica, que se amolda ao artigo 14 da Lei no 10.826/03 – Condenação que deveras se impunha – Pena bem dosada e justificada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006925-61.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante PEDRO LUCIO
ANTUNES QUEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006925-61.2015.8.26.0624 -Voto no 1399
2
VOTO no 1399
APELAÇÃO no 0006925-61.2015.8.26.0624
COMARCA: Tatuí 1a Vara Criminal
APELANTE: Pedro Lúcio Antunes Quevedo
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Mariana Teixeira Salviano da Rocha
APELAÇÃO Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
além de munições
Materialidade e autoria comprovadas

Firmeza no conjunto probatório - Conduta típica, que se amolda ao
artigo 14 da Lei no 10.826/03 Condenação que deveras se
impunha Pena bem dosada e justificada RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por PEDRO LÚCIO
ANTUNES QUEVEDO contra a sentença de fls. 120/123, cujo relatório se
adota, que o declarou incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03,
condenando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados
no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas (a serem determinadas pelo juízo da
execução, na razão de uma hora por dia de condenação) e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo (a ser destinada a entidades
beneficentes, sem prejuízo da pena de multa decorrente do preceito
secundário do tipo penal sub judice).
Inconformado, apela o réu (fls. 147/153) alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006925-61.2015.8.26.0624 -Voto no 1399
3
em síntese, que as provas amealhadas nos autos são frágeis e não sustentam o
decreto condenatório. Afirma que, como não portava a arma de fogo (ela
estava embaixo do banco do veículo que conduzia), seria impossível cometer
o delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03. Afirma que o laudo pericial
foi inconclusivo com relação às munições apreendidas, pois não ficou
comprovada a eficácia das munições submetidas à perícia. Requer sua
absolvição. Caso não seja este o entendimento, postula que a reprimenda seja
fixada no mínimo legal e que a pena privativa de liberdade seja substituída
por apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 157/160).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 167/170).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 02 de julho de 2015,
por volta das 23h10min., na Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, altura do no
812, Centro, na Cidade e Comarca de Tatuí, o ora apelante Pedro Lúcio
Antunes Quevedo, portava, detinha e transportava uma arma de uso
permitido (revólver, marca “ROSSI”, calibre 32), municiada com cinco
cartuchos intactos, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006925-61.2015.8.26.0624 -Voto no 1399
4
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 33/35), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 36),
pelos laudos periciais (fls. 67/68 e 70/72), bem como pela prova oral
produzida nos autos.
Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório é
robusto e suficiente para autorizar a imposição do decreto condenatório,
cabendo ressaltar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o
flagrante são harmônicos e se coadunam com a própria versão apresentada
pelo réu acerca das circunstâncias em que a arma e as munições foram
apreendidas, de modo que não há que se falar em absolvição.
O
apelante,
em
seu
interrogatório
judicial,
confirmou que trazia consigo a arma de fogo, a qual estava debaixo do banco
de seu carro. Explicou que mora em um bairro afastado, próximo à zona rural
e, por motivo de segurança tinha a arma de fogo há muitos anos. Declarou
que não sabia que precisava ter o porte e registro da arma. Disse que trabalha
com comércio de gado e nunca foi processado anteriormente.
A versão do réu foi corroborada pelas declarações
dos policiais militares Evandro Domingues Simões e Gerson Antônio de
Barros Miranda que relataram, em juízo, que na data dos fatos realizavam
fiscalização de trânsito de rotina e, ao efetuarem a abordagem do veículo do
réu, realizaram revista no interior do automóvel, momento em que
localizaram uma arma de fogo embaixo do banco do motorista. Asseveraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006925-61.2015.8.26.0624 -Voto no 1399
5
que se tratava de um revólver calibre 32, com numeração íntegra. Disseram
que o réu não apresentou qualquer documentação relativa à arma. Explicaram
que referido revólver estava municiado com cinco munições intactas.
Observa-se que o réu confessou judicialmente a
prática criminosa e tal confissão foi amparada pelos depoimentos firmes e
insuspeitos dos policiais militares que realizaram a diligência que culminou
na apreensão da arma e das munições, sendo fundamento suficiente para a
condenação.
A esse respeito, é entendimento da jurisprudência:
“Cumpre observar, neste passo, que é inegável o valor da confissão
judicial, 'por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem
um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o
único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida
pelas provas restantes' (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da
Prova no Processo Penal, 3 a ed., Saraiva, 1994, pág. 99). Assim é a
jurisprudência majoritária (RTJ, 91/413; RT, 625/33 8 e 744/573;
RJDTACrimSP, 3/155, 4/134, 11/140, 12/112, 15/47, 30/263 , 44/79 e
46/254). Realmente, interpretando a norma do art. 197 do Código de
Processo Penal, o colendo Supremo Tribunal Federal já deixou
assentado que 'As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais'
(STF, 2a Turma, Rec. Crim. 1.312/RJ, rei. Min. Cordeiro Guerra, in
RTJ,
88/371).”
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0000700-33.2009.8.26.0366,
Relator
Desembargador
Penteado
Navarro).
No tocante à validade dos depoimentos de policiais,
ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor e
seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006925-61.2015.8.26.0624 -Voto no 1399
6
testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e,
portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que
tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que
seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se
desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de
que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso
evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal
como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se
harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J.
13/12/1996 ).
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente em
razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).
É insofismável que o recorrente Pedro Lúcio
Antunes Quevedo, transportava e mantinha sob sua guarda um revólver,
marca “Rossi”, calibre 32, com número de série C203607.
Quanto à arma, consta do laudo pericial de fls.
70/72 que, no estado em que se encontrava, poderia ter sido eficazmente
utilizado na realização de disparos.
Ressalte-se que o delito em tela se consuma com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006925-61.2015.8.26.0624 -Voto no 1399
7
simples caracterização de uma das condutas descritas no tipo, ou seja, é crime
de mera conduta e de perigo abstrato, punindo-se independentemente da
intenção do agente.
Nesse ritmo, não prospera, outrossim, a alegação de
que a conduta seria atípica, uma vez que o revólver não poderia ser utilizada,
pois estava embaixo do banco do carro que o réu conduzia. Como visto, o
delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03 é de perigo abstrato. E o
potencial lesivo da infração é evidente, pois, a qualquer momento, a arma de
fogo poderia ser efetivamente usada, mesmo porque já se viu que a arma
estava municiada.
A conduta praticada pelo réu, de portar a arma
apreendida por ocasião do flagrante, basta, à luz da lei, para configurar crime,
não sendo relevante a circunstância de o réu não estar empunhando o revólver
no momento do flagrante.
Neste rumo, cumpre trazer à colação o seguinte
julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÃO. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO.
IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. ART. 14 DO ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A apreciação do presente recurso
especial não demanda reexame de provas. Cuida-se, na verdade, de
nova valoração de fatos incontroversos narrados nos autos, não sendo
caso de incidência do enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. 2. Este
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de
que o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada e o de munição,
mesmo que desacompanhada da respectiva arma de fogo, configuram
hipóteses de perigo abstrato, bastando apenas a prática do ato de
levar consigo, para a consumação do delito. Precedentes. 3. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006925-61.2015.8.26.0624 -Voto no 1399
8
que se mantém por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1379803/BA, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, j. 13/08/2013). Grifei.
De qualquer forma, como já observado, foram
encontradas também munições e o fato é que o revólver estava efetivamente
pronto para ser usado, uma vez que municiado, o que torna ainda mais vazia a
alegação do apelante.
Ademais, como bem ponderou a douta Procuradoria
Geral de Justiça, os laudos periciais de fls. 67/68 e 70/72 atestaram “a
potencialidade lesiva da arma e das munições apreendidas [...]. A prova
pericial, ao contrário do sustentado pela defesa, não comporta qualquer
reparo” (fls. 169).
E descabe cogitar de solução diversa por força da
alegação de que o apelante não sabia que precisava ter o porte e o registro da
arma. É certo que a conduta em tela, consistente em possuir o armamento e as
munições sem licença, é isto o que está tipificada como ilícito penal. Além
disto, não só é cediço que o desconhecimento da lei é inescusável, como, no
caso concreto, está claro que o apelante estava bem ciente da ilicitude de sua
conduta, tanto que procurou justificá-la, sustentando que mantinha aquele
objeto por segurança, uma vez que mora em um bairro afastado.
A condenação, portanto, era mesmo de rigor,
passando-se á análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a Juíza a quo fixou a pena-base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006925-61.2015.8.26.0624 -Voto no 1399
9
mínimo.
Na segunda etapa, observou estar presente a
atenuante da confissão espontânea, mas consignou “deixo de aplicar a
atenuante da confissão por se encontrar a pena no mínimo legal” (fls. 122).
Deveras, é o que dispõe a Súmula no 231 do STJ: “a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”.
Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento
ou de diminuição de pena a serem consideradas, de modo que a pena final
permanece estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-
multa, fixados no valor unitário mínimo.
Quanto ao mais, foi fixado o regime inicial aberto e
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas (a serem determinadas pelo juízo da execução, na razão de uma hora
por dia de condenação) e, prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo (a ser destinada a entidades beneficentes, sem prejuízo da pena de
multa decorrente do preceito secundário do tipo penal sub judice), devendo
ser mantida.
Observa-se o que consta do parágrafo 2o do artigo
44 do Código Penal: “Na condenação igual ou inferior a um ano, a
substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006925-61.2015.8.26.0624 -Voto no 1399
10
uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”
Grifei.
A aplicação de duas sanções restritivas de direitos é,
mesmo, a melhor opção para o caso, pois, além de afastar qualquer perniciosa
sensação de impunidade e se compatibilizar com o princípio da suficiência da
pena, terá o condão de permitir que o acusado medite sobre sua conduta e se
sinta dissuadido de repeti-la.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora